Tribunal: TJDFT
Processo: 0769487-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. APOSENTADO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. PERÍCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSÁRIA. SÚMULA 598 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o autor isento do pagamento do imposto de renda, devendo o réu abster-se de efetuar os descontos a esse título, e para condená-lo a ressarcir todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir de 30/11/2018, com a devida correção. Em suas razões recursais, suscita preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência. Para tanto, defende haver necessidade de realização de perícia técnica no presente caso, o que enseja a incompetência do juizado especial para o processamento e julgamento do feito, acrescentando que o indeferimento da produção de prova pericial cerceou o seu direito de defesa. No mérito, sustenta que as provas dos autos não permitem concluir que o autor preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda, uma vez que os documentos não se prestaram para tanto. Diante disso, requer o acolhimento das preliminares ou, caso ultrapassada, a improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas (ID 60885264).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
3. DAS PRELIMINARES. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o relatório médico carreado aos autos (ID 180051092) é suficiente para provar a existência da moléstia, de modo que, conforme será oportunamente exposto, não se faz necessária perícia por junta médica oficial. Em razão da desnecessidade de perícia, não há que se falar, igualmente, em incompetência do juizado especial. Preliminares rejeitadas.
4. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a síndrome da imunodeficiência adquirida, ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, ser o aposentado portador do vírus HIV, faz ele jus à isenção.
5. A documentação que instrui os autos evidencia o fato de que o recorrido é aposentado (ID 180051086), tendo sido diagnosticado como sendo portador do vírus HIV em 2014, conforme relatório médico de ID 180051092, o qual constitui documento idôneo para que se reconheça o direito à isenção do imposto de renda (STJ - RMS 57.058/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018). Nesse ponto, cumpre observar que o enunciado da Súmula 598 do STJ dispõe que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Desta feita, mostra-se dispensável a realização de perícia por junta médica oficial.
6. A Aids ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é uma doença causada pelo vírus HIV que enfraquece o sistema imunológico e que não tem cura, mas apenas tratamento. Por conseguinte, é inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com a exigência de coexistência de sintomas da moléstia. Ademais, "a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria/reforma em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença, de caráter vitalício, mediante uso contínuo de "antirretrovirais e/ou medicações profiláticas de acordo com a situação virológica (carga viral do HIV) e imunológica do paciente". (REsp 1.808.546 - DF, em sigilo de justiça, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 20/05/2022).
7. Ressalte-se, ainda, não haver qualquer óbice legal ao ressarcimento do imposto de renda cobrado após o diagnóstico da doença grave, desde que respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar do recolhimento indevido. O Superior Tribunal de Justiça já definiu, apreciando recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC, que o prazo prescricional das ações de repetição de indébito dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação deve ser contado da seguinte forma: "(...) relativamente aos pagamentos efetuados a partir da vigência da Lei Complementar 118/2005 (09.06.05), o prazo para se pleitear a restituição é de cinco anos a contar da data do recolhimento indevido; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da novel lei complementar" (Precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC: REsp 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009).
8. Portanto, restou devidamente demonstrado nos autos que o recorrido é aposentado e portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, doença com previsão legal de isenção de imposto de renda, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.